Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-35.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807305-35.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REQUERIDO: JOANDSON PACHECO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP.
ACOLHIDO
.

IN CASU
, O CRIME COMETIDO PELO ACUSADO FOI MOTIVO DE GRANDE COMOÇÃO PARA A SOCIEDADE DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA, SENDO IMPORTANTE
DESTACAR SUA TOTAL FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA, NA MEDIDA EM DISPÕE DE APENAS TRÊS SERVIDORES (UMA DIRETORA DE SECRETARIA, UM ANALISTA JUDICIÁRIO E UM OFICIAL DE JUSTIÇA); NÃO DISPÕE DE PRÉDIO PRÓPRIO, FUNCIONA EM PRÉDIO ADAPTADO, CEDIDO PELA PREFEITURA, BEM COMO NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE SEGURANÇA POLICIAL OU PRIVADA.
RESTANDO FORTES OS INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS SOMADA À FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO FÓRUM DA LOCALIDADE, SENDO EVIDENTE QUE A COMARCA DE BREVES, POR SER A MAIS PRÓXIMA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, É QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO
.

DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do pedido de desaforamento e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, Dr. Nicolas Cage Caetano da Silva (Juiz de Direito Substituto respondendo pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves e pelo Termo Judiciário de Bagre), com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800030-60.2021.8.14.0079, para a Comarca de Breves.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado
JOANDSON PACHECO DOS SANTOS
, pronunciado como incurso na sanção punitiva do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal, para a Comarca de Breves, sob o fundamento de dúvida sobre a parcialidade do Júri e falta de estrutura física na realização do julgamento.

A defesa do requerido, conforme Certidão acostada em documento de ID 13995832, fls. 04, apesar de formalmente intimada acerca do incidente de desaforamento, não se manifestou.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau, em documento de ID nº 13995832, fls. 05/07, se manifestou favoravelmente ao pleito.

Nesta instância superior, documento de ID nº 14427603, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento formulado pelo Juiz de Direito do Termo Judiciário de Bagre, para que o Tribunal do Júri seja realizado na Comarca de Breves.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, Dr. Nicolas Cage Caetano da Silva (Juiz de Direito Substituto respondendo pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves e pelo Termo Judiciário de Bagre), com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800030-60.2021.8.14.0079, para a Comarca de Breves.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0800030-60.2021.8.14.0079, originária do Termo Judiciário de Bagre, para a Comarca de Breves, sob o fundamento de o Fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir a imparcialidade do júri.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759),
in verbis
:

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento está pautado especialmente no fato de ausência de estrutura física no Termo Judiciário de Bagre para a realização da sessão de julgamento, evidenciando a impossibilidade de manutenção do julgamento pelo Tribunal do Júri no referido local, onde efetivamente ocorreu o crime.

Há nos autos motivos suficientes a concluir que a imparcialidade necessária que se espera de um corpo de jurados (que deve ser livre de qualquer suspeita) sobre os fatos a serem julgados em Tribunal de Júri poderá não ser obtida, o que eventualmente poderá trazer dúvidas acerca do devido crédito das instituições legalmente encarregadas da persecução criminal, devendo ser zelada a garantia e reafirmação do Estado Democrático de Direito.

Ressalto, ainda, que a existência de indícios seguros de imparcialidade dos jurados já ampara o pedido de deslocamento da competência territorial, sendo desnecessária a comprovação cabal da imparcialidade suscitada, consoante o posicionamento jurisprudencial uníssono, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrário sensu. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 167960 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe: 27/05/2019).

A jurisprudência pátria já assentou entendimento de que a falta de estrutura física para sediar o Tribunal do Júri é razão idônea para o desaforamento do julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I, C/C ART.14, INC. 14, E ART.329, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMÁCIA/CE E FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RAZÕES MINISTERIAIS CORROBORADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGISTROS FOTOGRÁFICOS CONFIRMATÓRIOS DA PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA POR MEIO DE DADOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO DESLOCADO PARA A COMARCA DE MARANGUAPE/CE.
(...) 5. É assente que o comprometimento estrutural das instalações do Fórum onde deverá ser realizada a sessão do Júri, somado à falta de condições básicas de segurança, inclusive do próprio acusado, são fatores que comprometem a própria ordem pública, o que se constitui em motivo legal para o deslocamento do julgamento pretendido (...)
(TJCE, Relatora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA; Comarca: Maranguape; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Maranguape; Data do julgamento: 27/04/2020, Publicado 27/04/2020).

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. [...]
(TJ-PA, Acórdão nº 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 16/11/2021).

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado do processo, sendo pertinente lembrar que não houve qualquer manifestação acerca do desaforamento por parte do réu.

Cumpre ressaltar que em sede de desaforamento as impressões do juiz são relevantes, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado.

Por imperioso, observo que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “
dúvida sobre a imparcialidade do júri
” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma (RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas).

O Ministro do STF, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que:

“[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que:

“
A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri, e, no mesmo passo, subiste dúvida sobre a segurança pessoal do réu, na medida em que o Fórum do Termo Judiciário de Bagre não possui estrutura física para abrigar um julgamento com ampla repercussão na comunidade local.

Assim, restando preenchidos os requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, e, pelas razões acima expostas, tenho como absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Bagre, ante os fortes indícios de comprometimento da imparcialidade dos jurados somada à falta de espaço físico no fórum daquela localidade.

Assim, por ser a Comarca de Breves a mais próxima do Termo Judiciário de Bagre, bem como por deter melhores condições para o julgamento, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público e
defiro
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Breves, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/06/2023